Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705810-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido/agravante que entregue àquele, no prazo de cinco (5) dias úteis, o veículo informado no instrumento contratual de ID 83785947, com todos os opcionais e “cortesias” nele indicados. Na mesma decisão, fixou-se multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, neste primeiro momento, a vinte e cinco (25) dias. O agravante narra que, na petição inicial, o agravado afirmou ter adquirido, aos 09.01.2021, o veículo Fiat Argo Trekking 1.3 2020/2021, equipado com os opcionais do “Pack Full”, cor preta, no valor de R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais). Relata que o agravado informou que a quitação da supramencionada quantia se daria em três etapas: 1) sinal de R$ 1.000,00 (mil reais), pago em cartão de crédito no momento da assinatura do contrato – 09.01.2021; ii) transferência bancária no valor de R$ 42.990,00 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais) realizada em 11.01.2021; e iii) pagamento da quantia remanescente de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) parcelada em oito (8) vezes no cartão de crédito no momento do recebimento do veículo, agendado para o dia 15.01.2021. Informa que o agravado alegou que, na data acertada para a transferência (11.01.2021), o ora agravante tentou enganá-lo com o reenvio dos dados para a realização de transferência no valor de R$ 52.990,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa reais), quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais) superior ao montante ajustado. Afirma que o agravado alegou que, por não concordar com a situação, propôs a demanda originária, na qual formulou pedido liminar de entrega do bem ou outro similar, o que restou deferido na decisão agravada. O agravante sustenta que, ao verificar a existência de erro quanto ao valor do veículo, aos 11.01.2021, entrou em contato com o agravado e lhe deu a opção de compra com o acréscimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que afirma ter sido recusado pelo agravado. Acrescenta que o agravado, apesar de ciente do erro quanto ao valor do bem, efetuou a transferência de R$ 42.990,00 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais). Reconhece a existência de erro por parte do ora agravante ao preencher o valor do veículo no contrato. Alega que, no dia da negociação, o agravado sabia que o valor do bem correspondia a R$ 68.990,00 (sessenta e oito mil, novecentos e noventa reais). Ressalta que, por meio do gerente de vendas, entrou em contato com o agravado para informá-lo acerca do erro em comento, momento em que afirma ter sido repelido pelo agravado, que insistiu em realizar a transferência ciente do erro quanto ao valor. Alega que, diante da recusa do agravado, exerceu seu direito de desistência/cancelamento conforme disposto no contrato firmado entre as partes e se dispôs a pagar multa no percentual de cinco por cento (5%) do valor total do veículo, além de devolver o valor transferido atualizado monetariamente, o que afirma ter sido novamente recusado pelo agravado. Aduz que a decisão recorrida determina o cumprimento de determinação impossível de ser atendida, pois o valor do bem está bem abaixo do valor de mercado e do valor de compra feito pela ora agravante junto à montadora. Assevera estarem ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência requerida. Frisa ter informado ao agravado quanto ao erro no valor contratual do veículo anteriormente à efetivação da transferência realizada aos 11.01.2021. Defende não ter restado outra alternativa ao ora agravante senão exercer seu direito de cancelamento/desistência previsto na Cláusula 4a do contrato firmado entre as partes. Ressalta sempre ter buscado resolver o imbróglio com o agravado administrativamente, mas afirma que este sempre dificultava e dizia que tudo seria resolvido por seu advogado em demanda judicial. Argumenta que o agravado tentou tirar proveito da situação, pois sabia que em lugar nenhum do Brasil compraria o veículo pelo preço previsto no contrato. Afirma, quanto aos anúncios de veículos similares juntados pelo agravado, que os bens neles constantes possuem características distintas ao veículo negociado (modelo/ano e componentes). Pondera que, ao analisar a nota fiscal de compra junto à montadora, constata-se que o valor preenchido no contrato firmado com o agravado está bem abaixo do valor que o ora agravante pagou à montadora (R$ 65.666,30 – sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos). Conclui ser impossível a alienação pelo valor de R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais), pois teria um prejuízo de R$ 6.676,30 (seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos). Acrescenta que, aos 12.02.2021, notificou o agravado acerca do cancelamento do negócio jurídico firmado entre as partes e, em razão disso, colocou o veículo para alienação. Informa ter procedido à alienação do veículo de chassi n. 9BD358A7HMYK92909 para terceiro de boa-fé pelo valor de R$ 71.990,00 (setenta e um mil, novecentos e noventa reais). Conclui não ser possível entregar ao agravado o veículo determinado na decisão agravada. Ressalta que, devido à pandemia de coronavírus, as concessionárias de veículos não possuem veículos à pronta entrega. Afirma ser necessário fazer o pedido junto à montadora para a produção do bem, motivo por que afirma não ser possível entregar veículo similar no prazo determinado na decisão recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja revogada a decisão agravada, em decorrência da impossibilidade de seu cumprimento. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência requerida, com o reconhecimento da irreversibilidade de eventual deferimento. Requer, subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da obrigação, a redução da multa diária e de seu limite. Preparo regular. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual supressão de instância caso analisadas as alegações relativas: 1) ao exercício do direito de cancelamento/desistência; 2) à distinção entre as características do automóvel constante no anúncio juntado aos autos do processo originário e o que foi objeto de negociação entre as partes; 3) alienação do bem negociado a terceiros[1]. O agravante juntou a petição ID 23793813, na qual explica as supramencionadas alegações, sem se manifestar sobre a inexistência de análise das respectivas matérias pelo Juízo de Primeiro Grau anteriormente à interposição do presente recurso. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, os quais, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se fazem presentes. As partes firmaram, aos 09.01.2021, “Contrato de Venda de Veículos”[2], no qual o agravado se comprometeu a pagar pelo automóvel “Argo Trekking 1.3”, ano modelo 2020/2021, com opcionais “pack full” a quantia total correspondente a R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais). O agravante informou que, conforme alegou o agravado na petição inicial, a quitação da supramencionada quantia se daria em três etapas: 1) sinal de R$ 1.000,00 (mil reais), pago em cartão de crédito no momento da assinatura do contrato – 09.01.2021; ii) transferência bancária no valor de R$ 42.990,00 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais), realizada em 11.01.2021; e iii) pagamento da quantia remanescente equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) parcelada em oito (8) vezes no cartão de crédito no momento do recebimento do veículo, agendado para o dia 15.01.2021. Observo que o agravado pagou o sinal e, no dia agendado para a transferência (11.01.2021), a vendedora lhe mandou mensagem[3] via Whatsapp com os dados bancários necessários à realização da operação e o valor a ser transferido: R$ 52.990,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa reais). O agravado, em resposta, encaminhou comprovante de transferência no valor de R$ 42.990,00 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa reais) e a vendedora lhe disse que o valor total do bem corresponde a R$ 68.990,00 (sessenta e oito mil, novecentos e noventa reais), além de ter negado que o valor total negociado corresponderia a R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais). Conclui-se, portanto, que, distintamente do que alega o agravante, não foi inicialmente apresentada ao agravado a “opção” de compra do veículo com o acréscimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Consta no contrato que a alienação em comento foi pactuada no valor total correspondente a R$ 58.9990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais). O agravante afirma que houve erro quanto ao preenchimento do valor do veículo, mas alega que, no dia da negociação, o agravado sabia que o valor do bem correspondia a R$ 68.990,00 (sessenta e oito mil, novecentos e noventa reais). O presente caso se refere a um contrato de compra e venda, previsto nos arts. 481 e seguintes do Código Civil. Trata-se de negócio jurídico por meio do qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe preço certo. Consiste, portanto, em relação jurídica na qual ambas as partes possuem direitos e obrigações, de modo que, em regra, devem cumprir aquilo que pactuaram e subscreveram. É princípio tanto do Direito Civil quanto do Direito do Consumidor o princípio do “pacta sunt servanda”, segundo o qual "os pactos devem ser respeitados". Trata-se de princípio que encontra alicerce também na boa-fé objetiva, uma vez que as partes devem obedecer a lealdade e a probidade na contratação. O art. 422 do Código Civil determina que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé." A boa-fé objetiva é princípio de fundamento ético, segundo o qual as partes de uma relação jurídica devem atender às expectativas razoáveis umas das outras, de acordo com a natureza do vínculo jurídico formado entre elas. Gera um dever de observância da lealdade e da confiança entre os coobrigados. Nelson Nery Júnior leciona que a boa-fé objetiva "impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto, vale dizer, com probidade, honestidade e lealdade. Assim, reputa-se celebrado o contrato com todos esses atributos que decorrem da boa-fé objetiva." Além de que "as partes devem guardar a boa-fé, tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato."[4] No âmbito do direito contratual, a aplicação da boa-fé objetiva faz nascer deveres contratuais que extrapolam a obrigação principal contratada. A necessidade de tutela jurídica da expectativa legítima e razoável daquele que confia na probidade alheia é o fundamento do dever de confiança imposto pela legislação, atingindo compromisso anexo ao objeto principal do negócio, assumido pelos contratantes, ainda que implicitamente. O contrato[5] firmado pelas partes comprova que o veículo em questão foi negociado pelo valor total correspondente a R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais). Não é possível presumir (distintamente do que sustenta o agravante) que o agravado, no dia em que realizado o negócio em comento, sabia que o valor do bem correspondia a R$ 68.990,00 (sessenta e oito mil, novecentos e noventa reais), de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, o cumprimento da avença nos moldes em que pactuada é medida que se impõe. Eventual comprovação da ciência do valor correto pelo agravado enseja abordagem com a devida profundidade durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Acrescente-se ser aplicável à controvérsia em análise o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal). O agravante se enquadra no conceito de fornecedor de produto, segundo ampla definição do art. 3o e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade tanto pelos bônus quanto pelos ônus advindos de contratos por ela firmados. O art. 6o, inc. IV, da Lei 8.078/1990 garante como direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda "informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". Trata-se do princípio da vinculação, que determina que o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária. Consta nos autos documento anexado pelo agravado consistente em anúncio[6] feito pelo agravante, segundo o qual o valor do bem (Fiat Argo Trekking 1.3) é o mesmo valor constante no contrato firmado entre as partes R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais). É perfeitamente admissível que o consumidor adquirente/agravado tenha confiado que o contrato seria executado nos exatos termos da supramencionada veiculação publicitária e que o fornecedor se valeu da referida veiculação para angariar o cliente/consumidor. Conclui-se estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar requerida pelo agravado na petição inicial. Observo, quanto ao perigo da demora, que, devidamente paga pelo agravado a integralidade do valor exigido pelo agravado, postergar a entrega do veículo exporia o agravado a danos emergentes, conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau. As alegações do agravante concernentes 1) à existência de distinção quanto às características[7] do veículo negociado e daquele constante no anúncio; 2) ao exercício do direito de desistência pelo agravante; e 3) à alienação do bem, consistem em matérias sobre as quais não houve qualquer manifestação do Juízo de Primeiro Grau. Eventual análise em sede recursal implicaria supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância[8]. Em relação à multa diária (astreintes) questionada pelo agravante, constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[9] Em que pesem as razões do agravante, não restou configurada excessividade nas astreintes em comento (multa diária no valor de R$ 2.000,00 - dois mil reais -), tampouco na limitação estipulada inicialmente (vinte e cinco dias), mormente por se tratar de pessoa jurídica que se comprometeu contratualmente e que não demonstra insuficiência de recursos. Registre-se que, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar, não há que se falar em aplicação da penalidade. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro os pedidos liminares e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 23733779. [2] ID 23583119. [3] ID 23583120. [4] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 10. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 480-481. [5] ID 23583119. [6] ID 83785952. [7] Modelo/ano e componentes. [8] Acórdão 1301165, 07373588820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. [9] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.